Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ.
1. O crime a que o paciente responde foi praticado com extrema violência, as vítimas e o réu são pessoas próximas e as testemunhas são vizinhas do acusado, de modo que a soltura prematura pode inviabilizar a escorreita finalização da segunda fase escalonada do júri, já que toda a prova é direcionada aos juízes leigos da causa.
2. No que concerne ao transcurso do prazo para audiência, verifica-se que a sessão do Júri estava designada para data próxima, mas em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, em cumprimento dos Decretos Distritais no 40.520/2020, 40.528/2020 e 40.529/2020, bem como das Portarias Conjuntas no 29 e 50, deste Tribunal, restou suspensa.
3. De acordo com o enunciado no 21 da Súmula do STJ, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
4. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus e, apesar de ocorrência de internos contaminados pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que foram isolados e de que há assistência médica disponível para os internos.
5. Ordem denegada.